Tribunal: TJMT
Processo: 1004647-22.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004647-22.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[NELCI DE ALMEIDA - CPF: 935.954.921-53 (RECORRENTE), MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL - CPF: 812.750.137-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004647-22.2025.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: NELCI DE ALMEIDA.

Recorrido: BANCO PAN.

Data do Julgamento virtual:
07
a 09/10/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato contendo as informações do negócio jurídico contratado, resta demonstrada a contratação do serviço e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial.

3.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA – CONTRATO ASSINADO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte BANCO PAN S.A. e reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pleito inicial.

2. Das provas juntadas nos autos, verifica-se que houve a comprovação da contratação, tornando-se imperioso reconhecer que a cobrança é devida.

3. A prova dos fatos constitutivos mínimos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4
. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor
.

5.
Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

7. Outrossim, nota-se que na folha de consignação da parte autora (id. 198303694) existem dois descontos nominados como “BANCO PAN S/A - CARTAO CREDITO” e “BANCO PAN S/A – CONSIGNACAO”,
e em contrapartida, a parte requerida junta aos autos contrato de cartão de crédito consignado, bem como a solicitação de saque via cartão com o nome do evento “consignação” (id. 198303707, fls. 4). Diante disso, a prova da contratação de ambos os produtos estão caracterizadas.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL - GEOLOCALIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018229-94.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)”.

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de quatro por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora (N.U 1002900-47.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024). (destaquei).

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em restituição de valores e dano moral.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025